Tribunal: TCU
Processo: 018.924/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2865/2022-TCU-Plenário VISTA e relacionada esta representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 14/2022 promovido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Araguaia - Ministério da Saúde, cujo objeto foi a contratação de serviço de locação de embarcações equipadas com motores. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os artigos 143, III, e 237, VII, do RITCU, ACORDAM em conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar, e, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a, enviando cópias desta deliberação e da instrução que a fundamenta à representante e ao Distrito Sanitário Especial Indígena Araguaia - Ministério da Saúde, para ciência, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.924/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Abril Tour Viagens e Turismo Ltda 1.2. Unidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Araguaia - Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog 1.6. Representação legal: Raiko Augusto Teixeira de Brito (43743/OAB-DF) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.